Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SOBRE A PENA-BASE PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Configurada a multirreincidência do agente, é autorizada a aplicação de patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria, devendo o patamar observar a pena-base e não os limites abstratos.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado será o inicial semiaberto.
IV - A pena de multa e a suspensão do direito de dirigir devem ser fixadas observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal, guardando com ela proporcionalidade.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.